Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705462-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA, TIAGO CANAN, SELSO LOPES DE CARVALHO EMBARGADO: MULTIGRAIN S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 25785186, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator